Tribunal: TJES
Processo: 5004621-74.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004621-74.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO TATAGIBA GARCIA

APELADO: MICHELLE ROSA SOUZA BASTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5004621-74.2021.8.08.0048

Embargante:

Renato Tatagiba Garcia

Embargada:

Michelle Rosa Souza Bastos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 5710254 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante para, reformando em parte a sentença, diminuir o valor dos danos morais devidos pelo recorrente para a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e desobrigá-lo do pagamento de danos estéticos.

Em suas razões (ID. 6008354) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega que o julgado é omisso e contraditório, pois
“[...]ao contrário do que foi posto na ementa do v. acórdão, a decisão deste C. Tribunal não foi no sentido de manter a verba indenizatória fixada na sentença, mas sim de reformá-la para o fim de reduzi-la[...]”
, bem como traduz entendimento contrário às leis consumeristas quanto à prescrição. Aponta equívocos no enfrentamento das teses afetas à nulidade de citação e ausência de nexo de causalidade e culpa do peticionante no evento danoso narrado nos autos e, ademais, sustenta exorbitância da verba indenizatória para, a final, requerer o acolhimento do integrativo com efeitos infringentes.

C
ontrarrazões, pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 6224655).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão
é omisso e contraditório, pois
“[...]ao contrário do que foi posto na ementa do v. acórdão, a decisão deste C. Tribunal não foi no sentido de manter a verba indenizatória fixada na sentença, mas sim de reformá-la para o fim de reduzi-la[...]”
, bem como traduz entendimento contrário às leis consumeristas quanto à prescrição. Aponta equívocos no enfrentamento das teses afetas à nulidade de citação e ausência de nexo de causalidade e culpa do peticionante no evento danoso narrado nos autos e, ademais, sustenta exorbitância da verba indenizatória.

Ora, o próprio embargante reconhece que constou do voto condutor a redução da verba indenizatória para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, ademais, constou clarividente do julgado que não há que se falar em nulidade da citação porque, segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.586/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Além disso, foi ressaltado que
“[...]apenas em 2019 a autora teve ciência de que possuía nódulos na região da axila esquerda sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo prescricional que, a toda evidência, não transcorreu a ponto de inviabilizar a pretensão autoral, já que a ação foi ajuizada em 2021.[...]”

Quanto ao nexo de causalidade e culpa do recorrente, anoto que do julgado restou consignado que de acordo com
“[...]a jurisprudência do e. STJ, “[...]possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente" (AgRg no REsp 1.468.756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 24/5/2016).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.988.403/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.) No caso vertente, em que pese o apelante alegar que o evento danoso narrado nos autos se deve a defeito de fabricação da prótese mamária utilizada, certo é que a causa de pedir da demanda envolve a ausência de realização de exames e atendimento mesmo após a identificação de nódulos de silicone deixados pelo demandado no corpo da requerente após cirurgia plástica, o que foi expressamente reconhecido por ele em conversa via whatsapp com a autora no dia 28/10/2019, quando disse que “[...]pelo seu exame notam-se linfonodos (ínguas) na região axilar após a troca da prótese. Não há silicone na loja das novas próteses e isso se deve à captura pelo sistema linfático da ruptura anterior. Tive alguns casos como esse e o tratamento é a retirada de tais nódulos[...]”.

Por fim, no que diz respeito à verba indenizatória, este sodalício decidiu, por maioria, que a quantia deveria ser reduzida para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender que esse monatente
“[...]se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza enriquecimento indevido da postulante.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais que o embargante em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.